Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717145-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DOS SANTOS PESSOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do §14o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, é defeso a compensação da verba honorária em caso de sucumbência parcial, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios pertencentes ao advogado. 2. A compensação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal não é cabível por falta de reciprocidade posto que esta pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/94; 85, § 19, do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais devidos. Aduz que os procuradores do Distrito Federal não possuem o direito autônomo ao recebimento da verba honorária. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 23 da Lei 8.906/94; 85, § 19, do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010